Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 424 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente para condenar o requerido a custear o abono de permanência em favor da autora a partir de 28/07/2019 e pagar à requerente o valor de R$ 4.434,66 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), alvo de correção monetária e juros de mora desde a citação.
2. Aduziu o recorrente que o abono de permanência é de iniciativa do próprio servidor, não sendo concedido de ofício pela Administração. Argumentou que o abono de permanência possui valor e limites definidos pela norma constitucional, é equivalente ao valor da contribuição previdenciária, razão pela qual não é cabível a incidência no cálculo do terço constitucional de férias. Afirmou estar o abono sujeito ao teto remuneratório constitucional, não sendo possível, portanto, sua equiparação a parcelas remuneratórias comuns. Pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.
3. Em sede de contrarrazões, a requerente/recorrida afirmou ter cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, o que lhe garante o direito à concessão do abono de permanência. No tocante à incidência do terço constitucional de férias, afirmou tratar-se o abono de permanência de verba de natureza remuneratória, devendo, portanto, compor a base de cálculo do benefício. Pugnou pela manutenção da sentença.
4. De acordo com o entendimento firmado no Tema repetitivo 424 do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, o abono de permanência possui natureza remuneratória, em razão de conferir ao servidor acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem os servidores direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
5. Comprovado o preenchimento dos requisitos para o seu recebimento, devida a incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias e tem por base a remuneração do servidor.
6. No caso dos autos, incontroverso o preenchimento dos requisitos para o recebimento do abono de permanência na data de 28/07/2019, tanto em razão da ausência de impugnação, pela parte requerida em sede de contestação, quanto pela afirmação, por ocasião do recurso, no sentido de tratar-se de verba que não pode ser concedida de ofício, somente a requerimento da parte, razão pela qual não foi concedido à requerente/recorrida.
7. Reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência, cabível seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.